Tribunal: STF
Processo: RHC 252072
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Matéria não apreciada pelo STJ. Supressão de instância. Tráfico de drogas. Absolvição. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Ilegalidade manifesta: ausência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foram rejeitados embargos declaratórios opostos em desfavor de decisão mediante a qual negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de condenado por tráfico de drogas. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a análise do acervo fático-probatório na via do recurso em habeas corpus para absolver o recorrente e (ii) estabelecer se a condenação foi baseada em prova ilícita, tornando necessária a absolvição do recorrente.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do STF firmou-se no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, exceto em situações de flagrante ilegalidade.



    4. O STJ não adentrou ao mérito da questão, limitando-se a afirmar a impossibilidade de conhecimento do agravo, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e incidência do enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal.



    5. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).



    6. Não se verifica ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    7. A materialidade e a autoria do delito foram confirmadas pelas instâncias ordinárias com base em provas robustas, incluindo, para além da interceptação telefônica, depoimentos colhidos em sede investigativa e judicial e monitoramento policial das atividades dos investigados. Houve a apreensão de aproximadamente 10 quilos de cocaína e a indicação de movimentação de mais de 300 quilos de entorpecente pelo grupo criminoso.



    8. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias exigiria o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ.



    9. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, caput; art. 35, caput; Lei nº 9.296, de 1996, § 2º, art. 6º.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.